Tribunal: TJES
Processo: 5005295-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005295-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHRISTIANO PEREIRA DA FONSECA
AGRAVADO: NELIO LUIZ ENTRINGER e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO USUCAPIÃO. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO FEITO. PENDÊNCIA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. DÍVIDA IPTU. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A mera pendência de execução fiscal objetivando cobrar débito do IPTU não é capaz de impedir o andamento da ação de usucapião ajuizada, a qual tem por objetivo a aquisição da propriedade de um bem, uma vez comprovados os requisitos específicos, dentre os quais se inserem, obrigatoriamente, a posse mansa, pacífica e ininterrupta.

2.A responsabilidade pelo pagamento do IPTU configura obrigação tributária propter rem, isto é, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, sendo devida, portanto, por aquele que detém a propriedade do imóvel, de forma que se mostra viável reconhecer a responsabilidade tributária por sucessão do novo proprietário usucapiente.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 16 de maio de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CHRISTIANO PEREIRA DA FONSECA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de usucapião por ele ajuizada registrada sob o nº 5000152-61.2021.8.08.0055 em face de
NELIO LUIZ ENTRINGER, CARMELINO JOÃO ENTRINGER, ESPÓLIO DE HERMÍNIO JOSÉ ENTRINGER
, ora agravados, deferiu o pleito de suspensão da ação, face a comunicação efetivada pela Prefeitura do Município de Marechal Floriano acerca da existência de execução fiscal para cobrança de tributo municipal relativamente ao imóvel.

Em suas razões (id 2781973), a agravante defende que a decisão deve ser reformada, afirmando para tanto que ajuizou na origem ação de usucapião a fim de adquirir o domínio do imóvel situado na localidade de Alto Marechal, em Marechal Floriano/ ES, esclarecendo para tanto que adquiriu a posse do aludido imóvel rural da pessoa de Juarez Xavier, e sempre teve a posse mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição.

Registra que o Sr. Juarez adquiriu a posse do Sr. Orli de Vargas, que por sua vez já tinha a posse mansa e pacífica há mais de 10 (dez) anos, quando da aquisição. Afirma que o imóvel encontra-se titularizado nas pessoas de NELIO LUIZ ENTRINGER, CARMELINO JOÃO ENTRINGER, e HERMÍNIO JOSÉ ENTRINGER, já falecido, conforme matrícula 1475, do Livro 2-H, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Marechal Floriano/ES, os quais, apesar de citados no processo de origem, não contestaram a ação.

Afirma que a Advocacia Geral da União e o Estado do Espírito Santo também não se manifestaram no prazo.

Todavia, em razão de petição do Município de Marechal Floriano pugnando, na condição de terceiro interessado, a suspensão da ação de usucapião em razão da existência de suposto débito fiscal que recai sobre o imóvel, o Magistrado deferiu a suspensão da ação através do despacho de id 14310023 dos autos de origem, contra o qual se insurge afirmando que diligenciou no sistema de processo do TJES e constatou que inexiste ação de execução fiscal contra os agravados Nelio Luiz Entringer e Carmelino João Entringer, mas apenas em face do Espólio de Hermínio José Entringer. Informa que tal ação está suspensa em razão de parcelamento da dívida fiscal apresentada, a qual alcança a quantia de R$4.840,04 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais e quatro centavos).

Salienta que a ação de execução fiscal não é direcionada ao autor e este não participa daquela ação seja como parte ou terceiro, inclusive desconhecendo a existência da reportada demanda, sendo certo que não há na legislação atual nenhum óbice ao pedido de usucapião quando há pendência de ação de execução fiscal, especialmente quando o autor não participa daquela ação. Defende por fim que o ente municipal dispõe de meios legais para receber seu aludido crédito, não sendo a ação de usucapião via adequada para tanto.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 2826090).

O Município de Marechal Floriano, muito embora intimado, absteve-se de apresentar contrarrazões.

Os Agravados, apesar de intimados, também não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CHRISTIANO PEREIRA DA FONSECA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de usucapião por ele ajuizada registrada sob o nº 5000152-61.2021.8.08.0055 em face de
NELIO LUIZ ENTRINGER, CARMELINO JOÃO ENTRINGER, ESPÓLIO DE HERMÍNIO JOSÉ ENTRINGER
, ora agravados, deferiu o pleito de suspensão da ação, face a comunicação efetivada pela Prefeitura do Município de Marechal Floriano acerca da existência de execução fiscal para cobrança de tributo municipal relativamente ao imóvel.

Em suas razões (id 2781973), a agravante defende que a decisão deve ser reformada, afirmando para tanto que ajuizou na origem ação de usucapião a fim de adquirir o domínio do imóvel situado na localidade de Alto Marechal, em Marechal Floriano/ ES, esclarecendo para tanto que adquiriu a posse do aludido imóvel rural da pessoa de Juarez Xavier, e sempre teve a posse mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição.

Registra que o Sr. Juarez adquiriu a posse do Sr. Orli de Vargas, que por sua vez já tinha a posse mansa e pacífica há mais de 10 (dez) anos, quando da aquisição. Afirma que o imóvel encontra-se titularizado nas pessoas de NELIO LUIZ ENTRINGER, CARMELINO JOÃO ENTRINGER, e HERMÍNIO JOSÉ ENTRINGER, já falecido, conforme matrícula 1475, do Livro 2-H, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Marechal Floriano/ES, os quais, apesar de citados no processo de origem, não contestaram a ação.

Afirma que a Advocacia Geral da União e o Estado do Espírito Santo também não se manifestaram no prazo.

Todavia, em razão de petição do Município de Marechal Floriano pugnando, na condição de terceiro interessado, a suspensão da ação de usucapião em razão da existência de suposto débito fiscal que recai sobre o imóvel, o Magistrado deferiu a suspensão da ação através do despacho de id 14310023 dos autos de origem, contra o qual se insurge afirmando que diligenciou no sistema de processo do TJES e constatou que inexiste ação de execução fiscal contra os agravados Nelio Luiz Entringer e Carmelino João Entringer, mas apenas em face do Espólio de Hermínio José Entringer. Informa que tal ação está suspensa em razão de parcelamento da dívida fiscal apresentada, a qual alcança a quantia de R$4.840,04 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais e quatro centavos).

Salienta que a ação de execução fiscal não é direcionada ao autor e este não participa daquela ação seja como parte ou terceiro, inclusive desconhecendo a existência da reportada demanda, sendo certo que não há na legislação atual nenhum óbice ao pedido de usucapião quando há pendência de ação de execução fiscal, especialmente quando o autor não participa daquela ação. Defende por fim que o ente municipal dispõe de meios legais para receber seu aludido crédito, não sendo a ação de usucapião via adequada para tanto.

Pois bem. Após melhor analisar a questão de fundo ora apresentada, entendo que deve ser revisto o entendimento dantes alinhavado quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Conforme apresentado o Agravante ajuizou na origem ação de usucapião a qual foi suspensa em razão de comunicação apresentada nos autos pelo Município de Marechal Floriano de que pende em relação ao imóvel débito de IPTU o qual está sendo objeto de execução fiscal.

Analisando a decisão vergastada, observo que o juízo a quo assim consignou: “Havendo comunicação de execução fiscal para cobrança de tributo municipal, como noticiado pela Prefeitura Municipal, defiro a suspensão da presente ação até regularização da dívida. I-se.”

Após analisar os documentos apresentados, entendo que a decisão merece ser reformada, na medida que a mera pendência de execução fiscal objetivando cobrar débito do IPTU não é capaz de impedir o andamento da ação de usucapião ajuizada, a qual tem por objetivo a aquisição da propriedade de um bem, uma vez comprovados os requisitos específicos, dentre os quais se inserem, obrigatoriamente, a posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Ora, conforme é cediço, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU configura obrigação tributária
propter rem
, isto é, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, sendo devida, portanto, por aquele que detém a propriedade do imóvel, de forma que se mostra viável reconhecer a responsabilidade tributária por sucessão do novo proprietário usucapiente.

Vale consignar que entendimento manifestado pelo C. STJ acerca da usucapião e a responsabilidade pelo pagamento do IPTU:

“2. A riqueza que dá suporte à configuração do fato gerador do IPTU em seu aspecto material está relacionada com o proveito econômico inerente à propriedade, ao domínio útil ou a posse do imóvel (art. 32 do CTN) e, por isso, são elencados como contribuintes do imposto o proprietário, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN).

3. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade (art. 1.238 do Código Civil) e, por conseguinte, desde o momento em que implementadas as suas condições, implica a perda para o então proprietário constante no registro imobiliário do direito à fruição dos poderes inerentes ao domínio (uso, gozo e disposição - art. 1.228 do Código Civil), de modo que não é possível impor a esse, que figura apenas como antigo dono, a sujeição passiva do IPTU.

(...)

5. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.490.106; Proc. 2014/0272333-2; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 07/05/2019; DJE 24/05/2019)

Assim, não vislumbro qualquer prejuízo que a pendência de execução fiscal destinada a cobrança de IPTU relativamente ao imóvel que se objetiva usucapir possa causar.

Desse modo, deve ser reformada a decisão agravada.

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, garantindo-se, de tal modo, o regular prosseguimento da ação de usucapião ajuizada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16/05/2023 - Acompanho a relatoria.